Tribunal: TJSP
Processo: 2215700-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO – Levantamento de valores bloqueados – Indeferimento – Inconformismo – Pendência de embargos à execução ainda não julgados – Ausência de efeito suspensivo que não autoriza medidas satisfativas da execução – Poder geral de cautela – Perigo de irreversibilidade da medida caso os embargos sejam acolhidos – Decisão que indeferiu o levantamento da quantia nesse momento mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO – Levantamento de valores bloqueados – Indeferimento – Inconformismo – Pendência de embargos à execução ainda não julgados – Ausência de efeito suspensivo que não autoriza medidas satisfativas da execução – Poder geral de cautela – Perigo de irreversibilidade da medida caso os embargos sejam acolhidos – Decisão que indeferiu o levantamento da quantia nesse momento mantida – Recurso não provido.